Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700586-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: THIAGO RAFAEL FAGUNDES DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal a fim de assegurar ao agravante o prosseguimento no concurso público no qual concorre na condição de pessoa com deficiência, com a sua classificação na lista de concorrentes a vagas reservadas para pessoas com deficiência nas etapas do concurso já concluídas e nas que ainda se realizarão. O embargante aduziu que o julgado padece de obscuridade tendo em vista que o concurso já se encontra homologado, tendo o agravante sido desclassificado nos exames admissionais prévios à posse. É o breve relatório. Decido. Os embargos foram opostos pelas partes no prazo legal. Conheço-os, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Manifestação do embargado no ID 57927121. Na sistemática estabelecida pelo atual Código de Processo Civil, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão, além de corrigir erro material, sanar, obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No caso em exame, de fato, a decisão embargada padece do vício apontado. Isso porque, tendo consignado que os documentos médicos e psicológicos apresentados atestam que o agravante apresenta diagnóstico de autismo e, assim, preenche os critérios para o seu enquadramento como candidato como pessoa com deficiência, determinou fosse assegurado o seu prosseguimento no concurso público com a classificação na lista de concorrentes a vagas reservadas para pessoas com deficiência nas etapas já concluídas e nas que ainda se realizarão. No entanto, deixou de considerar que o resultado final do concurso já restou homologado, tendo o candidato sido aprovado, nomeado para o cargo e desclassificado nos exames admissionais prévios à posse. Portanto, nesse cenário, a garantia da reserva especial de vaga para PCD no concurso público é medida que se impõe. Ante o exposto, recebo os embargos e os acolho para fazer constar da decisão embargada a determinação de garantia da reserva especial de vaga para PCD no concurso público para o provimento de cargo público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal até o final da presente demanda. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator